Tribunal: TJDFT
Processo: 0035385-30.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que a impugnação à habilitação do espólio refere-se exclusivamente à ausência de provas quanto à validação do testamento deixado pela apelante, e diante da juntada do referido testamento e da decisão judicial que determinou seu registro, arquivamento e cumprimento, intime-se a parte apelada para se manifestar, no prazo de cinco dias. Transcorrido o prazo, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12